Tribunal: TJES
Processo: 5019483-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019483-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BOLETO FRAUDADO. PAGAMENTO REALIZADO EM NOME DE TERCEIRO. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE CAUTELAS BÁSICAS NA TRANSAÇÃO QUESTIONADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5019483-20.2024.8.08.0024

Recorrente: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA SILVA

Recorrido: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, aduzindo a ausência de falha na prestação de serviços da parte recorrida, pois o recorrente efetuou o pagamento de boleto fraudado sem adoção das cautelas necessárias a respeito de sua autenticidade (beneficiário do boleto é diverso da parte requerida).

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece integral reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais.

Contudo, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Explico.

No caso dos autos, agiu com acerto o juízo primevo ao afastar eventual responsabilidade do banco recorrido em razão da fraude perpetrada por terceiros em desfavor da autora/recorrente, com a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, sustentando que
“[...] o Autor falhou no dever de cautela ao efetuar o pagamento sem antes verificar o beneficiário. Ressalta-se que o nome do beneficiário é apresentado antes da confirmação do pagamento, sendo que o beneficiário do boleto pago pelo Autor era pessoa jurídica diversa do banco
”
(id. 14318355, negritei).

Logo, a sentença de 1º grau não merece reparo, sendo que a sua manutenção constitui medida que se impõe. Isso porque, como dito alhures, restou evidenciada a culpa exclusiva da parte recorrente/consumidora, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar.

Nesse sentido:

Indenização por danos materiais e morais – Golpe do pix via whatsapp - Pretensão de ressarcimento em razão de golpe financeiro – Autor que efetuou transferência via pix em conta indicada pelo golpista, que se passava por seu filho – Ausência de nexo de causalidade entre a prestação do serviço dos réus e a ocorrência do dano – Culpa exclusiva da vítima – Dever de indenizar inexistente – Sentença de improcedência – Decisão correta – Recurso improvido.(
TJ-SP - Apelação Cível: 10067585820238260038 Araras, Relator.: Souza Lopes, Data de Julgamento: 27/06/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA SILV
A

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)